Tribunal: STF
Processo: AI 149840
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
AGRAVO  REGIMENTAL - RAZOES - PERTINENCIA. As razoes do
agravo  regimental devem estar dirigidas de modo a infirmar a decisão
atacada. Constatando-se flagrante descompasso entre as pecas, forcoso
e concluir pela desacolhida do pedido de reforma.